Tribunal: TJMT
Processo: 1047934-64.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047934-64.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 - CNPJ: 00.365.879/0001-75 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), RUTE PEREIRA - CPF: 900.944.841-04 (APELADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), RUTE PEREIRA - CPF: 900.944.841-04 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 - CNPJ: 00.365.879/0001-75 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - SUB-ROGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - NÃO COMPROVAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA - AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o artigo 347, inciso I, do Código Civil, há sub-rogação convencional apenas quando o credor recebe o pagamento de terceiro e faz expressa cessão de seus direitos em relação ao devedor primitivo, que se sub-rogará nos direitos do credor originário, o que, no caso, não restou comprovado.

2. Não há de se falar em sucumbência recíproca quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo
CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10
e o segundo por
RUTE PEREIRA,
ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, de nº. 1047934-64.2019.8.11.0041, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento das taxas condominiais de 10/10/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/09/2019 e 10/10/2019, no valor de R$ 3.174,48 (três mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e mais as que se vencerem no curso do processo, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, correção monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), a partir do vencimento de cada cota condominial. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (80% autora e 20% a ré) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC (ID 171415499).

Irresignado, o autor aduz que saiu vencedor na maior parte de seus pedidos, razão pela qual, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído de forma integral à parte requerida.

A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

171415516).

Por sua vez, a parte ré, em seu recurso, afirma que, o condomínio autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que a empresa PRO CONDOMINO adianta os valores das taxas condominiais e, nos casos de inadimplência, sub-roga-se no direito de cobrar os inadimplentes, o que dá ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 171415511).

O condomínio apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

185621185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso de apelação interposto pela ré, porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Como relatado, a ré afirma que o condomínio é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que, em razão de relação contratual, a empresa PRO CONDOMINO sub-roga-se no direito de cobrar os inadimplentes, de maneira que é ela a credora dos condomínios em questão, o que dá ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 171415511).

Ocorre que, apesar da alegação da apelante, não restou comprovado nestes autos os termos do contrato entabulado entre o condomínio e a administradora PRO CONDOMINIO, não se podendo aferir a existência de estipulação expressa a respeito da sub-rogação.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o artigo 347, inciso I, do Código Civil:

Art. 347.
A sub-rogação é convencional
:

I -
quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos
;

Extrai-se do excerto normativo acima transcrito que há sub-rogação convencional apenas quando o credor recebe o pagamento de terceiro e faz expressa cessão de seus direitos em relação ao devedor primitivo, que se sub-rogará nos direitos do credor originário, o que, no caso, não restou comprovado.

Assim, não se podendo aferir se o contrato existente entre o condomínio credor e a administradora do condomínio trata-se de prestação de serviço de cobrança e de garantia de fluxo de caixa mensal ou de cessão/transferência de todos os direitos sobre as respectivas taxas condominiais, não há que se falar em sub-rogação e, portanto, forçoso é reconhecer a legitimidade ativa do condomínio para pleitear a cobrança das taxas condominiais inadimplidas.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando o tribunal de origem, com base na análise de cláusulas contratuais e de provas, conclui pela contratação de empresa de serviço de cobrança e de garantia de fluxo de caixa mensal, não ocorrendo a sub-rogação do crédito, o condomínio tem legitimidade para cobrar as taxas condominiais a condômino inadimplente.
2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.106.591/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
Esta Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que o condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança, pois o fato de se valer de empresa especializada para cobrança de taxas de condomínio, mediante sistema de antecipação de pagamento do débito pelos condôminos, não constitui sub-rogação ou cessão de crédito em favor desta, se não expressamente convencionado
. 1.1. No caso, os autos informam que o agravado apenas contratou a empresa de cobrança para efetuar a busca do crédito, não havendo prova acerca da existência da cessão de crédito ou da sub-rogação das cotas condominiais inadimplidas, razão pela qual o condomínio tem legitimidade ativa para efetuar a cobrança das despesas condominiais. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.701.683/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Por sua vez, o autor aduz que, como saiu-se vencedor na maior parte de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser atribuído exclusivamente à parte ré.

Com razão o condomínio apelante.

Pois, apesar do autor ter ajuizado ação pugnando pelo recebimento do
quantum
de R$ 3.783,25 referente à treze taxas condominiais e o juízo
a quo
ter condenado a parte ré no equivalente à onze taxas condominiais (R$ 3.174,48), isso, por si só, não induz a ocorrência de sucumbência recíproca, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da ré ao pagamento de taxas condominiais vencidas e mais as que se vencerem no curso do processo, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa.

Em situações análogas, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Não há que se falar em aplicação de sucumbência recíproca quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(Ap 78840/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo autor, para redistribuir o ônus sucumbencial, que deve recair integralmente sobre a parte ré e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela ré, com o que majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023